Tribunal: TJDFT
Processo: 0726097-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0726097-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELLE ALVES LOPES, MARIA APARECIDA ALVES LOPES AGRAVADO: RYANNE ALVES LOPES DESPACHO Intimem-se as rés/agravantes para que, no prazo de 5 dias, manifestem-se acerca dos documentos novos juntados pela autora/agravada (ID 61022841/61022843), os quais, em tese, demonstrariam que foram omitidos os recebimentos de outras rendas para a comprovação da hipossuficiência econômica e formulação do pedido de gratuidade de justiça pelas postulantes. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator